Tribunal: TJDFT
Processo: 0744618-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEGALIDADE DO ATO COATOR. CONTEMPORANEIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIA DAS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O decreto de prisão temporária, de busca e apreensão de dispositivos móveis e outros objetos de interesse da investigação, sequestro de bens e valores, está lastreado em robusta representação da autoridade policial da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO - e, indica de forma clara a presença dos requisitos dos arts. 1o e 2o, § 2o, da Lei n. 7.960/1989, cumprindo a exigência de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Os autos de origem referem-se à investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa com atuação em vários estados da Federação. Assim, é natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas, sobretudo em se tratando de ação policial derivada de outra operação, o que, por si só, não implica em constrangimento ilegal ao paciente, havendo justificativa atual e relevante para a prisão temporária neste momento.
3. A prisão temporária é regida por legislação especial, tem escopo e requisitos próprios, não se confundindo com a prisão preventiva. Ademais, a fase processual em curso evidencia que outras medidas cautelares diversas à prisão não atenderiam o propósito das investigações, que é proteger as provas ainda não localizadas, evitando dilapidação e destruição.
4. Ordem denegada.